Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719815-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALÍRIA MARIA FERREIRA MENDONÇA AGRAVADO: GILBERTO GONÇALVES TAVARES D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 02/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR